Tribunal: TJMT
Processo: 0001548-36.2014.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001548-36.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (APELANTE), EDER XAVIER DA CUNHA - CPF: 023.528.128-01 (APELANTE), ANTONIO MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 229.490.541-53 (APELADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), Marco Antonio Miranda Soares Junior (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), Eder Xavier da Cunha (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA E RESPONSABILIDADE CIVIL AFERIDAS – PLAUSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TAL TÍTULO – DESCABIMENTO – VALOR FIXADO DE FORMA SOLIDÁRIA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais em razão de culpabilidade e responsabilidade civil aferidas, destacando-se que o “quantum” fixado de forma solidária entre os causadores do sinistro ocorreu em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em enriquecimento indevido, posto que em decorrência do acidente o Autor/Apelado submeteu a tratamento cirúrgico e foi afastado de suas ocupações profissionais, fato que acarreta grande abalo psicológico e justifica a reparação de ordem moral, de forma contundente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR e EDER XAVIER DA CUNHA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0001548-36.2014.8.11.0051
, código 81543
, ajuizada por
ANTÔNIO MARCELO GOMES DE OLIVEIRA
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos aduzidos na presente indenizatória para
CONDENAR
os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.000,00, pelos danos morais impostos ao Requerente, devidamente corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios legais desde o evento danos. A sentença, ainda,
CONDENOU
os Requeridos, ainda, ao pagamento de R$ 1.118,06 como indenização pela perda remuneratória do Requerente por cada um dos meses em que se afastou de suas atividades, de março a junho de 2014, destacando que “(...)
O valor do ressarcimento por cada um dos meses deverá ser corrigido pelo INPC e majorados por juros legais, a partir do mês em que a remuneração haveria de ser paga
. Por fim,
CONDENOU
os Requeridos, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 20, § 3º, do CPC.

Em síntese, os apelantes defendem a necessidade de minoração dos danos morais, salientando que foi fixada pelo juízo singular a indenização a tal título na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo cediço que o valor deverá ser atualizado, acrescendo-se juros e correção monetária.

Argumentam que a quantificação não obedeceu aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta-se que “(...)
os Apelantes foram citados por edital e não restou demonstrado nos autos a possibilidade de pagamento dos danos morais, no valor da condenação”; que o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é excessivamente oneroso, diante da realidade, e produz enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pede que o recurso seja provido a fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal reside unicamente no “quantum” fixado a título de indenização por danos morais.

Os Apelantes, representados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, defendem a reforma da sentença, alegando que o valor fixado é desproporcional e não razoável.

Pois bem.

Verifica-se que o caso é de acidente de trânsito (colisão envolvendo motocicleta conduzida pelo Requerente/Apelado, a qual foi atingida por veículo dirigido pelo Requerido/Apelante Antônio, cuja propriedade era do Requerido Eder.

Não se discute a culpa, sendo que o condutor do automóvel ignorou mão dupla, violou preferencial e causou o acidente, conforme bem apontado pela sentença.

Diante da culpa, apurou-se a responsabilidade pela indenização por dano moral, constando na sentença que o Apelado sofreu abalo, pois houve fratura do úmero, necessidade de tratamento cirúrgico, situações, a meu viso, suficientes à condenação por danos morais; e quanto ao valor fixado, tenho-o como satisfatório, pois não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que haja correção monetária e incida juros, destacando-se que a monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença em 2022 não é exorbitante, cabendo ressaltar também que tal valor foi fixado de forma solidária entre os Requeridos/Apelantes.

Note-se que não é caso de simples negativação de nome – mas sim de acidente grave que afastou o Apelado de suas atividades profissionais, de modo que não visualizo o enriquecimento indevido.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO À ESQUERDA EM PISTA COM FLUXOS OPOSTOS - DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAGEFAVA EM LINHA RETA NA FAIXA DE SENTIDO INVERSO - COLISÃO - CULPA DO CONDUTOR QUE EFETUOU A MANOBRA - RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - ORÇAMENTO FIDEDIGNO - LESÕES CORPORAIS SIGNIFICATIVAS - DANO ESTÉTICO - INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA - DANO À INTEGRIDADE PSÍQUICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO

- Infringe a legislação de trânsito, com inobservância dos deveres impostos pelos artigos 38, parágrafo único, 34 e 44 do CTB, o condutor que, em pista com fluxos opostos, pretendendo convergir à esquerda, invade imprudentemente a faixa de sentido inverso, sem dar preferência a veículo que nela trafega em linha reta, de modo que, se vem a colidir com esse veículo, deve indenizar os danos daí decorrentes.

- O proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente ocorrido em virtude de infração à legislação de trânsito praticada por terceiro na condução do veículo.

- Adotada a definição pela qual dano moral significa lesão a direito da personalidade, tem-se que o dano à integridade psíquica - que, pela concepção tradicional, se confunde com o próprio conceito de dano moral - e o dano estético - que, por definição, recai sobre a integridade física - são espécies de dano moral, distinguindo-se por atingirem direitos da personalidade diversos, diferença que justifica a fixação de indenizações autônomas, passíveis de cumulação (súmula 387 do STJ).

- Sofrendo a vítima de acidente de trânsito lesões significativas que vêm a demandar cirurgias e deixam sequelas, impõe-se reconhecer, a par de eventuais danos materiais e estéticos, a ocorrência de dano moral pela violação da integridade psíquica da pessoa atingida, independentemente de prova específica do abalo íntimo, pois não s e concebe que alguém possa padecer tamanhas agruras físicas sem repercussões negativas de relevo em seu psiquismo.

- Pela extensão do dano gradua-se o valor da indenização por danos morais no direito brasileiro (artigo 944 do Código Civil), mostrando-se adequado o quantum que cumpre a contento sua finalidade compensatória no caso concreto, sem implicar enriquecimento ilegítimo da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.036782-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023)

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CÍVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. CULPA DO CONDUTOR. DANOS. MATERIAL, MORAL E DANO ESTÉTICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CUMULAÇÃO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

- Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo possui legitimidade passiva, porque responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente.

- Para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da parte ré elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

- Há dano moral quando comprovado que a vítima foi admitida no hospital após o acidente para o tratamento da lesão no ombro esquerdo, posteriormente foi submetida à cirurgia e ficou afastada do trabalho por 105 dias, sendo que atualmente possui limitações para atividades de elevação do ombro esquerdo.

- Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (súmula 387), mostra-se perfeitamente possível cumular pedidos de indenização por danos morais e por danos estéticos, desde que, obviamente, seja possível identificar, no resultado do evento danoso, as duas espécies. É cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano estético quando comprovada a quebra na harmonia corporal, representada pela presença de cicatrizes no corpo do consumidor, em razão de acidente de consumo.

- Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas e podem ser configurados por uma despesa que foi gerada por uma ação ou omissão indevida de terceiros, ou ainda pelo que se deixou de auferir em razão de tal conduta, caracterizando a necessidade de reparação material dos chamados lucros cessantes. Para a reparação do dano material é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado.

- É plenamente possível a cumulação de indenização decorrente de indenização por responsabilidade civil com o benefício previdenciário. Tais verbas têm origens e natureza distintas. A primeira decorre do direito civil, enquanto a segunda do direito previdenciário. Entendimento em sentido contrário geraria ao culpado enriquecimento sem causa, ficando isento da responsabilidade civil apenas pelo fato de a vítima ser segurada da previdência. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.203829-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023)”

Conclui-se, portanto, pela ausência de afronta ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade em relação à condenação dos Apelantes a título de indenização por danos morais, aplicada de forma solidária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023